Tribunal: STF
Processo: RE 93743
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSARIO PASSIVO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 19 DA LEI 1.533/51 E 47, PARAGRAFO
ÚNICO DO C.P.C., ALÉM DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.